Tribunal: TJBA
Processo: 8006864-22.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006864-22.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: GERALDO SOUSA CARVALHO

Advogado(s)
:
GENIEL ALVES SANTOS

APELADO: GENIVALDO SOUSA CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
MURILO SANTOS MELLO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. PARA A ANÁLISE DE SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TEMA 660/STF, TORNA-SE NECESSÁRIO O EXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL, O QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECURSAL ELEITA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÕES QUE ENFRENTARAM QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por GERALDO SOUSA CARVALHO contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, negou seguimento ao Recurso Extraordinário por aplicação dos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal. O agravante sustenta que o caso não se enquadra nos referidos temas, requerendo o processamento do Recurso Extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão agravada aplicou corretamente o Tema 660/STF, que afasta repercussão geral em alegações de violação ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e coisa julgada quando dependentes da interpretação de normas infraconstitucionais;
(ii) estabelecer se houve violação ao art. 93, IX, da CF/1988, em razão de suposta ausência de fundamentação das decisões, à luz da tese firmada no Tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame do Agravo Interno restringe-se à verificação da similitude fático-jurídica entre o caso concreto e os paradigmas fixados nos Temas 339 e 660 do STF.

O Tema 660 do STF estabelece que não há repercussão geral quando a análise da alegada violação constitucional exige exame prévio da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como ocorre nos casos de suposta ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, resultante de controvérsias interpretativas sobre o direito infraconstitucional.

O Tema 339/STF dispõe que a exigência de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX) não implica exame pormenorizado de todos os argumentos ou provas, bastando fundamentação suficiente para justificar a conclusão.

No caso, o acórdão impugnado analisou as teses relevantes, ainda que de forma contrária aos interesses dos recorrentes, atendendo ao dever de fundamentação constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8006864-22.2021.8.05.0274, em que figuram como agravante GERALDO SOUSA CARVALHO e, como agravado, GENIVALDO SOUSA CARVALHO e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça